Tribunal: TJDFT
Processo: 0003143-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PONTO ENFRENTADO. VÍCIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que deu provimento aos recursos de apelação, interpostos contra sentença, proferida na ação cautelar incidental de indisponibilidade de bens e negou provimento à remessa necessária. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão. Destaca que embora o acórdão tenha acertadamente negado provimento à remessa necessária, incorreu em omissão em relação à revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre a indisponibilidade de bens por ocasião do julgamento das apelações e da remessa necessária, mormente porque enfatizou que ficaram cessados os efeitos das medidas cautelares de indisponibilidade de bens dos réus com a expedição de ofícios para a liberação dos bens bloqueados, antes do trânsito em julgado da sentença em relação ao réu absolvido, devendo os demais réus, aguardar o trânsito em julgado da sentença. 2.1. Com efeito, o voto foi enfático ao esclarecer que, para os demais réus, é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença quanto à temática de indisponibilidade de bens.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.